Tribunal: TJDFT
Processo: 0733336-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0733336-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDLAINE CRISTINA DA SILVA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Visto, etc., Custas recolhidas. Analisando as razões postas na inicial, verifica-se que a impetrante postula o traslado do Processo Criminal n. 0737760-06.2019.8.07.0001, que tramita na 3a Vara Criminal de Brasília, a título de prova emprestada e pré-constituída, sob pena de cerceamento de defesa, ao argumento que “por sua extensão é incabível a sua apresentação como arquivo/documentos no sistema de protocolo PJe” (ID 30015298 – Pág. 35). Ocorre que, em se tratando de mandado de segurança, os fatos e os fundamentos que embasam o direito postulado devem restar comprovados com a inicial, mediante provas pré-constituídas e incontroversas, incumbência esta da parte impetrante, não podendo ser transferida ao Órgão Julgador sob o pálio de cerceamento de defesa. Ademais, cumpre esclarecer que este TJDFT disponibiliza aos usuários softwares auxiliares para conversão de arquivos de áudios, vídeos e de PDF’s, além de fragmentador de arquivos (vide www.tjdft.jus.br/pje), não havendo falar em impossibilidade técnica de juntada pela parte, cabendo a ela selecionar e particionar as peças do processo penal, que entender mais mais relevantes e pertinentes ao desate da controvérsia. Forte nessas razões, indefiro o pedido de traslado do Processo Criminal n. 0737760-06.2019.8.07.0001. Emende-se a inicial, ao propósito em questão, nos termos do art. 6o da Lei n. 12.016/09, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se; intime-se. Brasília, 10 de novembro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora